Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-22.2022.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. VÍCIO OCULTO. VISTORIA. TEST-DRIVE. VEÍCULO DE REPASSE. AUSÊNCIA DE GARANTIA CONTRATUAL. CONDIÇÃO “SINE QUA NON”. DEVOLUÇÃO VALOR ENTRADA. NÃO CABIMENTO. INEXISTENTE DEVER DE INDENIZAR. VANTAGEM PECUNIÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO. RECURSO DA RÉ PROVIDO. IMPROCEDÊNCIA.

1. Tratam-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença exarada pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar que a requerida indenize a autora no valor gasto com o conserto do veículo, em razão da existência de vício oculto.
2. Na origem a autora, ora recorrente, narrou ter adquirido veículo junto à empresa ré, ocasião em que ficou acordado que que a requerida realizaria manutenção no veículo, antes da entrega, principalmente em relação ao sistema de suspensão e freio e troca da bateria. Afirma que no dia da retirada do veículo, a empresa somente realizou a troca da bateria, tendo o veículo que permanecer junto à empresa. Informou que somente retirou o veículo 8 dias depois e que, passados alguns dias, constatou que os defeitos persistiam, bem como constatou vazamento de óleo e falta de força do motor, estando o veículo impróprio para utilização. Noticiou não ter a empresa realizado os reparos devidos. Pugnou pela condenação da empresa requerida ao pagamento do valor de R$ 4.250,00, correspondente ao menor orçamento para conserto, ao pagamento do valor de R$ 4.421,65, correspondente ao valor dado como entrada na aquisição do veículo e ao pagamento do valor de R$ 12.120,00, a título de indenização por danos morais.
3. Recursos tempestivos e adequados à espécie. Preparo regular (ID 51931372 e 51931372). Contrarrazões apresentadas (ID 51931377 e 51931378).
4. Em suas razões recursais, a requerente aduziu estarem os danos morais plenamente configurados diante da quebra total da relação de confiança entre as partes. Afirmou não ter a recorrida prestado o serviço nos moldes do contrato, devendo ser responsabilizada pelos danos morais e materiais decorrentes da má prestação dos serviços. Asseverou ter se sentido humilhada e angustiada, em razão de não estar o bem em perfeito estado para uso, bem como em razão de ter utilizada toda a sua reserva bancária para pagamento da entrada e das parcelas, ficando abalada financeiramente. Pugnou pela reforma da sentença, com a condenação da requerida ao ressarcimento do valor pago como entrada na aquisição do veículo e o pagamento de indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a empresa ré pugnou pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. Arguiu preliminar de incompetência territorial em razão de cláusula contratual estabelecendo foro diverso. No mérito, aduziu que a venda do veículo foi finalizada após realização de teste drive e vistoria pela requerente, além de ter havido prévia informação de que se tratava de veículo de repasse, sem garantia. Afirmou não terem sido verificadas as falhas que alega a requerente ter encontrado no veículo, tratando-se de arrependimento de compra, sem justo motivo. Consignou ter o veículo sido entregue à requerente em perfeito estado, conforme atestou o marido desta, ao retirar o veículo da loja. Alegou jamais ter sido prometido à requerente qualquer ajuste no veículo. Pugnou pela reforma da sentença, reconhecendo-se que o veículo não possui garantia, em razão de tratar-se de veículo de repasse, ou, subsidiariamente, requer a entrega do bem e a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para conserto.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. Ante a ausência de perigo de dano irreparável à parte recorrente, indefiro efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do art. 43 da Lei n. 9.099/95.
8. Nas demandas onde o consumidor figura no polo passivo, aplica-se a regra geral prevista no art. 4o da Lei no 9.099/95, combinado com o inciso VIII do art. 6o do CDC. Privilegia-se a facilitação da defesa do consumidor, parte vulnerável na relação de consumo, posto que a propositura da demanda no foro de domicílio do fornecedor, no foro de eleição ou em qualquer outro foro diverso do domicílio do consumidor, dificulta a defesa de seus direitos. Preliminar de incompetência territorial rejeitada.
9. Consta do contrato anexado aos autos (ID 51930543), em sua cláusula segunda, tratar-se de um repasse, sem garantia e comprado com desconto. O desconto concedido à compradora foi expressivo, superando 25% do valor original do veículo. Na cláusula terceira consta que o veículo se encontra em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação, tendo sido testado e vistoriado pelo adquirente. A cláusula quinta, por sua vez, estabelece que os termos da negociação isentam o vendedor de qualquer tipo de garantia, condição pré-requisito para a efetivação do negócio.
10. Conforme esclarecido em audiência de instrução, a venda de carro na modalidade de repasse constitui negócio jurídico no qual o veículo recebido em dação em pagamento por um contrato anterior é alienado a terceiro pelo valor recebido, sem qualquer lucro da empresa. Constitui contrato vantajoso ao adquirente no sentido de lhe permitir a compra de bem por valor bem abaixo do mercado, abrindo mão de uma série de garantias e serviços ordinariamente ofertados aos adquirentes de veículos livremente negociados. Neste sentido, em que pese o contrato ser de adesão, a adquirente e seu cônjuge com ele anuíram, auferindo vantagem pecuniária quando da negociação do valor do bem.
11. As alegações da autora de que os vícios no veículo eram ocultos e foram percebidos após a retirada do bem não são corroboradas pelo seu depoimento pessoal. Em audiência a autora confirmou que ela e seu marido vistoriaram o bem e fizeram “test-drive” no dia da assinatura do contrato, após a negociação, tendo sido constatados os alegados vícios naquela ocasião. A autora afirma que a empresa se comprometeu a fazer todos os reparos no bem, alegação pouco crível, considerando-se a modalidade de venda realizada, o valor do desconto a ela conferido e os termos do contrato firmado. A ré, por sua vez, afirma que concordou com a troca de bateria às suas expensas, que não haviam outros vícios a serem reparados por si. A alegação de que o veículo ficou no estabelecimento da ré para reparos por dias, sem o efetivo conserto, igualmente não é crível, considerando-se que, em se tratando de veículo financiado, ela não poderia retirá-lo da loja antes do pagamento do preço. Neste sentido, a tese da empresa ré, corroborada pelos informantes por si arrolados, de que o veículo só foi retirado após a conclusão do processo de financiamento é mais razoável. No mesmo sentido, a prova oral corrobora a tese de que o negócio não foi desfeito por vontade da autora poucos dias após sua celebração, em razão do envolvimento da instituição bancária credora no negócio jurídico, com relação a qual deveriam ser promovidos todas as formalidades referentes ao distrato.
12. O bem foi adquirido em estabelecimento comercial especializado, sendo esperado que o veículo adquirido seja entregue em condições razoáveis de uso, compatível com seu ano de fabricação e tempo de uso. O veículo, ao tempo da compra, contava com 10 anos de uso e se tratava de veículo utilitário. As particularidades do negócio demandam cautela da adquirente, a quem caberia verificar com atenção o estado do bem a ser adquirido. Tendo notado a existência de defeitos no veículo no dia da compra, poderia ter desistido do negócio, porém optou por não o fazer, certamente porque o valor do desconto oferecido lhe parecia suficiente a fazer frente a eventuais reparos futuros. Não havendo prova do vício de consentimento, incabível a devolução do valor pago a título de entrada, a qual somente é possível nos casos de rescisão contratual, com a consequente devolução do bem adquirido, o que não é o caso dos autos.
13. O valor perseguido pela autora a título de restituição dos valores pagos para reparos no veículo (R$ 4.250,00) é muito inferior ao valor do desconto ofertado para a sua compra (R$ 11.690,00), não estando configurada situação evidentemente desvantajosa à consumidora apta à intervenção do Poder Judiciário. Pelo contrário, a compra do veículo, ao que tudo indica, foi financeiramente vantajosa à consumidora, que ao final dos reparos por si custeados, ainda teve desconto líquido de mais de R$ 7.000,00.
14. O dano moral é a ofensa ou violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica. É configurado quando há violação à liberdade, honra, saúde mental ou física, imagem ou quando imprimem sofrimento ou abalo psíquico relevante. Não houve ato ilícito da empresa ré, tampouco dano à autora que ultrapassasse sua esfera patrimonial. Cuida-se de dissabor inerente à convivência em sociedade decorrente de frustração de expectativas não necessariamente legítimas.
15. Recursos conhecidos. Recurso da autora não provido e recurso da ré provido para julgar improcedentes os pedidos.
16. Custas recolhidas. Condenada a recorrente vencida (autora) ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
17. Ementa que servirá de acórdão nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.